Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-26.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelos depoimentos da vítima, que reconheceu o réu, e do policial civil que participou das investigações, bem como pelas demais provas juntadas aos autos, elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.